Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701868-47.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator